Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011568-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEUZA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 208.788.001-82 (EMBARGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1011568-55.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Oral Sin Franquias Ltda. – ME

Embargada: Deusa da Conceição Rodrigues de Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1011568-55.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Oral Sin Franquias Ltda. – ME

Embargada: Deusa da Conceição Rodrigues de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Oral Sin Franquias Ltda. - ME

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a omissão em relação à prejudicial de mérito da prescrição, asseverando que na data da confecção do boletim de ocorrência a embargada já detinha conhecimento da lesão ao direito pleiteado.

Aduz que a embargada indicou a data de 23 de novembro de 2017 como representativa da data da lesão de seu direito, contudo, o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04.04.2021, após o transcurso do prazo trienal.

Sem contrarrazões (id. 148642167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1011568-55.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Oral Sin Franquias Ltda. – ME

Embargada: Deusa da Conceição Rodrigues de Souza

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformada, a embargante alega a omissão em relação à prejudicial de mérito da prescrição, asseverando que na data da confecção do boletim de ocorrência a embargada já detinha conhecimento da lesão ao direito pleiteado.

Aduz que a embargada indicou a data de 23 de novembro de 2017 como representativa da data da lesão de seu direito, contudo, o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04.04.2021, após o transcurso do prazo trienal.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

A título de esclarecimento, o boletim de ocorrência no. 2018.126614

foi lavrado em 19.04.2018, constando expressamente o dia 23.11.2017 como a data do fato (id. 136618221), referindo-se a pactuação do contrato (id. 136618219).

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre o termo inicial do prazo prescricional, vejamos:

“
Em suas razões, a apelante pugna pela aplicação da teoria da
actio nata
na fluência do prazo prescricional, tendo início a data da suposta lesão ao direito em 23.11.2017, conforme consta no boletim de ocorrência.

O art. 189 do C. Civil assevera que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”. Vê-se, portanto, que em regra, o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão.

Contudo, a violação do direito não necessariamente caminha junto a ciência daquele que sofreu a violação, e por isso, a teoria da
actio nata
estabelece que a contagem do prazo prescrional se inicia a partir do conhecimento da violação, como uma forma de proteger o indivíduo de ver seu direito reparado no tempo.

Verifico que o contrato de prestação de serviço odontológico foi pactuado em 23.10.2017, e o boletim de ocorrência foi confeccionado em 19.04.2018 (id. 136618221), tendo a autora encaminhado a notificação extrajudicial em 16.04.2018 (id. 136618220).

Sendo assim, o termo inicial incide a partir do conhecimento da lesão pela consumidora, como bem asseverou o douto magistrado, vejamos:

“Note-se, que a prescrição nasce a partir da violação do direito da parte. Neste aspecto o contrato em discussão foi entabulado em 23.10.2017, ao que a clínica franqueada deu início ao tratamento da autora. O próprio requerido sustenta, no mérito, que o contrato em questão previa prazo indeterminado para a conclusão dos serviços contratados. Note-se, que em 23.11.2017 não havia violação ao direito da parte autora. Na realidade a violação ao direito da autora nasce com a notificação extrajudicial realizada em 16.04.2018 (id. 52650960) na qual a requerente menciona que não vem sendo atendida desde 05.03.2018 e solicita que a clínica contratada realize os serviços estabelecidos no prazo de 05 (cinco) dias com a colocação imediata das próteses definitivas. A referida notificação foi recebida em 17.04.2018 (id. 52650960), não havendo qualquer manifestação da clínica contratada/franqueada da requerida, inexistindo, ainda, irresignação e impugnação quanto ao aludido aspecto. Considerando, assim, a incidência do prazo trienal invocado pelo requerido, o prazo da requerente esgotaria em 17.04.2021, sendo certo que a demanda restou distribuída em 04.04.2021.”
(id. 136618273) Desse modo,
rejeito a preliminar
.”
(id. 147224152)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022